Tribunal: TCU
Processo: 044.443/2012-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apurar a ocorrência de dano ao erário em razão de superfaturamento nas obras de construção do Sistema Adutor Pirapama. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada para apurar a ocorrência de dano ao erário em razão de superfaturamento nas obras de construção do Sistema Adutor Pirapama, no estado de Pernambuco, objeto do Contrato CT.OS.07.0.0467, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas dos Srs. Otacílio de Souza Araújo, Luiz Moura de Santana, João Bosco de Almeida e Ana Maria de Araújo Torres Pontes, dando-lhes quitação plena; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, ambos da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma Lei, julgar irregulares as contas das empresas Construtora Norberto Odebrecht S.A., Construtora OAS S.A. e Construtora Queiroz Galvão S.A., condenando-as solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se na oportunidade os valores já ressarcidos: Débitos Relativos às Medições Principais: Boletim de Medição Data do Pagamento Débito BM-01 28/3/2008 40.324,83 BM-02 28/3/2008 288.790,86 BM-03 30/4/2008 1.307.620,24 BM-04 13/6/2008 1.307.922,90 BM-05 30/6/2008 1.279.865,46 BM-06 29/9/2008 708.287,43 BM-07 29/9/2008 356.854,34 BM-08 30/9/2008 1.597.642,20 BM-09 24/10/2008 888.206,79 BM-10 10/12/2009 1.422.790,78 BM-10A 31/12/2008 1.893.696,20 BM-11 29/12/2008 2.306.834,82 BM-12 30/1/2009 1.170.336,91 BM-13 27/2/2009 1.184.787,29 BM-14 31/3/2009 856.826,90 BM-15 30/4/2009 886.897,58 BM-16 28/5/2009 946.538,48 BM-18 30/6/2009 868.301,76 BM-19 27/10/2009 986.443,64 BM-20 27/10/2009 737.650,59 BM-21 27/10/2009 876.286,30 BM-22 30/10/2009 822.325,83 BM-23 30/11/2009 828.474,49 BM-24 29/12/2009 2.833.578,17 BM-25 27/1/2010 1.214.310,95 BM-26 26/2/2010 2.081.680,82 BM-27 30/3/2010 1.911.428,16 BM-28 14/5/2010 3.725.473,05 BM-29 28/5/2010 1.641.083,69 BM-30 29/6/2010 801.759,17 BM-31 28/7/2010 1.318.438,58 BM-32 30/8/2010 3.298.864,20 BM-33 29/9/2010 1.490.291,51 BM-34 7/1/2011 2.173.461,56 BM-35 7/1/2011 2.353.527,94 BM-36 27/1/2011 1.517.862,55 BM-37 26/1/2011 364.973,62 BM-38 28/2/2011 1.563.024,81 BM-39 30/3/2011 687.586,49 BM-40 6/6/2011 869.953,44 BM-40B 6/6/2011 496.711,17 BM-41 30/6/2011 313.976,50 BM-42 30/6/2011 32.008,17 BM-43 6/9/2011 250.167,53 BM-44 30/9/2011 260.564,46 BM-45 25/10/2011 262.946,37 BM-46 29/11/2011 326.064,87 BM-47 28/12/2011 189.758,83 BM-48 13/3/2012 71.728,19 BM-49A52 29/6/2012 245.584,16 BM53A58 10/12/2012 77.475,70 Débitos Relativos às Medições de Reajuste: Boletim de Medição Data do Pagamento Débito BM08-34 29/12/2011 543.841,17 BM09-34 30/12/2009 279.250,69 BM10-34 30/12/2009 458.613,10 BM10-34A 30/12/2009 609.916,10 BM11-34 31/3/2010 687.371,94 BM12-34 5/5/2010 242.182,49 BM13-34 5/5/2010 329.732,45 BM14-34 28/5/2010 240.932,62 BM15-34 5/5/2010 157.889,50 BM16-34 28/5/2010 188.543,64 BM18-34 28/5/2010 191.708,11 BM20-34 28/5/2010 162.536,35 BM21-34 28/5/2010 229.789,16 BM22/34 28/5/2010 141.206,13 BM23-34 29/6/2010 137.797,55 BM24-34 29/6/2010 357.811,15 BM24-34 29/6/2010 102.315,50 BM25-34 30/6/2010 200.733,30 BM26-34 29/9/2010 310.549,43 BM26-34 29/9/2010 11.994,69 BM27-34 21/12/2010 270.613,20 BM27-34a 21/12/2010 28.307,85 BM28-34 21/12/2010 440.724,27 BM28-34a 21/12/2010 152.418,12 BM29-34 21/12/2010 221.041,03 BM29-34a 21/12/2010 51.806,31 BM30-34 21/12/2010 133.148,38 BM30-34a 22/12/2010 5.361,33 BM31/34 22/12/2010 195.934,17 BM31-34 22/12/2010 18.405,29 BM32-34 22/12/2010 435.425,75 BM32-34 22/12/2010 102.420,50 BM32-34 22/12/2010 20.881,38 BM33-34 7/1/2011 194.319,37 BM33-34 7/1/2011 52.635,57 BM34-34 7/1/2011 473.163,68 BM34-34 7/1/2011 61.148,85 BM35-40 28/1/2011 491.040,07 BM35-40 28/1/2011 102.127,20 BM36-40 28/1/2011 283.025,03 BM36-40 28/1/2011 93.385,85 BM37-40 17/2/2011 39.478,11 BM37-40 17/2/2011 53.271,04 BM38-40 24/3/2011 128.809,86 BM38-40 24/3/2011 261.888,31 BM39-40 31/3/2011 32.713,12 BM39-40 31/3/2011 139.710,50 BM40-40 31/5/2011 43.290,96 BM40-40 31/5/2011 164.477,28 BM40-40 31/5/2011 66.168,21 BM40-40 31/5/2011 51.075,71 BM41-44 11/7/2011 17.346,18 BM41-44 11/7/2011 58.719,87 BM42-44 3/8/2011 8.018,35 BM43-44 9/9/2011 52.453,97 BM43-44 9/9/2011 8.727,21 BM44-44 30/9/2011 13.031,93 BM44-44a 30/9/2011 52.076,35 BM45/49 31/10/2011 77.730,42 BM45-49a 31/10/2011 11.915,56 BM46-49 30/11/2011 48.545,45 BM46-49a 30/11/2011 47.899,81 BM47-49 28/12/2011 52.533,55 BM48-49 13/3/2012 17.475,83 BM49 ao 52-54 27/7/2012 67.140,60 BM53 ao 58-58 10/12/2012 22.696,72 9.3. aplicar aos responsáveis abaixo indicados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial dos valores atualizados monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento: Responsável Valor da Multa Construtora Norberto Odebrecht S.A. R$ 10.000.000,00 Construtora Queiroz Galvão S.A. R$ 10.000.000,00 Construtora OAS S.A. R$ 10.000.000,00 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.6. por intermédio do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, solicitar à Advocacia-Geral da União as medidas necessárias ao arresto dos bens dos responsáveis julgados em débito, nos termos do art. 61 da Lei 8.443/1992.